Tribunal: STF
Processo: ADO 87
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON) contra alegada omissão inconstitucional perpetrada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), pelo Governador do Estado da Bahia e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia referente à “inércia do Poder Legislativo do Estado da Bahia quanto à efetivação dos mandamentos constitucionais dispostos no art. 73,  § 2°, I e § 4º c/c art. 75 da Constituição Federal de 1988”. 
Em 9 de dezembro de 2025, deferi medida cautelar determinando a suspensão de qualquer indicação ou nomeação para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia até o julgamento do mérito dessa ação direta. 
O julgamento do mérito do processo teve início na sessão virtual de 06/06/25 a 13/06/25. Após os votos-vistas dos Ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, apresentados, respectivamente, nas sessões virtuais de 15/8/25 a 22/8/25 e de 21/11/25 a 1º/12/25, destaquei o processo para julgamento em sessão presencial.
Em 04/12/25, o Estado da Bahia (e-doc. 85) e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (e-doc. 87), por seus respectivos procuradores, informaram nos autos a edição da Lei nº 15.029, de 26 de novembro de 2025, que “cria o Cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia”. Esse diploma alterou Lei nº 13.192, de 06 de novembro de 2014, passando a prever, na estrutura do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o
 
“Grupo de Atividades Judicantes, designado pelo Código TCE-AJ-700, compreendendo o cargo de nível superior, de Auditor, para o exercício de atividades de judicatura constitucionalmente atribuídas, e demais atribuições definidas no Regimento Interno deste Tribunal” (art. 5º, inc. I, da Lei nº 13.192/2014). 
 
Nesse quadro, em 9/12/25, revoguei a medida cautelar deferida em 20/02/25. Reconheci que a superveniência da Lei nº 15.029/2025 alterou as circunstâncias fáticas que justificaram o deferimento da cautelar, não mais subsistindo a mora legislativa que fundamentou a cautelar, razão pela qual estaria ela prejudicada. Não obstante, deixei para apreciar em momento posterior eventual prejuízo do pedido e questões correlatas. 
O Estado da Bahia então peticionou nos autos alegando descumprimento da aludida decisão da minha lavra e consequente violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal. 
Narrou o ente federativo que, em 23/09/24, foi deferida liminar no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela AUDICON perante o Tribunal de TJBA, pelo qual busca-se a declaração de que “a vaga do cargo de Conselheiro do TCE-BA, deixada pelo Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, é cativa e vinculada ao cargo de Audito (Conselheiro Substituto) do TCE/BA” (MS nº 8058190- 62.2024.8.05.0000). Na liminar, foi determinado que
 
“os Impetrados [Governador do Estado, Assembleia Legislativas e outros] se abstenham de promover quaisquer atos preparatórios de indicação, aprovação, nomeação e posse de agente estranho à categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) na vaga deixada pelo Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza no TCE/BA, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
 
Após a decisão pela qual revoguei a liminar proferida na presente ADO, o Estado da Bahia requereu a revogação da liminar concedida no mandado de segurança. No entanto, em 19/12/25, a relatora daquele feito manteve a liminar, até o julgamento final da presente ADO, nos seguintes termos:
 
“Vê-se, portanto, como medida acautelatória neste mandado de segurança, a manutenção da suspensão do presente feito até julgamento final da ADO n.º 87 perante o STF, nos termos da alínea a, inc. V, art. 313 do CPC, momento em que deverá o processo ser remetido a este gabinete para nova análise”. 
 
Nesse quadro, o Estado da Bahia requer que esse juízo
 
“no exercício do poder geral de cautela e para garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte, AUTORIZE EXPRESSAMENTE O PROSSEGUIMENTO IMEDIATO de todos os atos de indicação, sabatina, aprovação, nomeação e posse do indicado Josias Gomes da Silva, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia na vaga deixada pelo Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, tornando sem efeito qualquer decisão em sentido contrário proferida por instâncias inferiores, inclusive a liminar mantida no Mandado de Segurança nº 8058190-62.2024.8.05.0000 do TJBA”.

Em seguida, a AUDICON apresentou petição em que questiona as alegações trazidas pelo Estado da Bahia, aduzindo 

“não exist[ir] hierarquia funcional que autorize o Relator da ADO a cassação, revogação ou neutralização direta de decisão judicial proferida em processo subjetivo regularmente instaurado perante outro tribunal”. 

Defende que a revogação da cautelar na ADO não induz, automaticamente, a revogação da liminar no mandado de segurança. Sobre o ponto, aduz o seguinte: 
 
“No MS, discute-se a vinculação constitucional da vaga de Conselheiro ao Auditor, à luz do art. 73, § 2º, I, e do art. 75 da Constituição Federal, bem como o respeito à composição heterogênea do Tribunal de Contas. Trata-se de causa de pedir autônoma, que não se limita à inexistência formal do cargo, mas à forma constitucionalmente adequada de preenchimento da vaga específica aberta com o falecimento do Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza”.
 
Sustenta, ainda, a inexistência de decisão do STF autorizando o Governador do Estado a proceder à livre indicação de nome para a vaga em questão. 
É o breve relatório.
Decido.
A decisão de 19/12/25 no Mandado de Segurança nº 8058190-62.2024.8.05.0000, que manteve a liminar deferida em 23/09/24, contraria a decisão pela qual revoguei a medida cautelar na presente ADO.
Com efeito, em minha decisão, revoguei a cautelar pela qual havia suspendido qualquer indicação ou nomeação para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia até o julgamento do mérito dessa ação direta. A decisão retirou o óbice outrora imposto, autorizando, logicamente, que se proceda à indicação ou nomeação de novo membro para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
A decisão proferida em 19/12/25 no Mandado de Segurança nº 8058190-62.2024.8.05.0000, contrariamente, manteve a proibição de que se preencha o cargo vago por agente estranho à categoria de Auditor (Conselheiro Substituto). Ou seja, a decisão restringe o preenchimento da vaga aberta em razão do falecimento do Conselheiro Pedro Henrique Lino à indicação de um Auditor (Conselheiro Substituto).
Nesse quadro, fica claro que a aludida decisão retira os efeitos práticos da revogação da liminar por mim determinada, representando violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal. 
O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro e a ele compete, precipuamente, a guarda da Constituição de 1988 (art. 102). Com essas premissas, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, havendo concomitância de ações de controle concentrado no STF e no Tribunal de Justiça, a jurisdição da Suprema Corte deve prevalecer (ADI 7662 TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/25).  
No caso presente, embora a concorrência de processos não se dê entre duas ações de controle concentrado, ambos os feitos veiculam controvérsia acerca da destinação da vaga aberta em razão do falecimento do Conselheiro Pedro Henrique Lino. Embora a questão não tenha sido objeto de pedido expresso na presente ADO, ela está englobada no objeto do presente processo. A vacância dessa específica cadeira do TCE/BA foi o deflagrador da ADO, tendo sido determinante na configuração do perigo da demora, como alegou o próprio requerente na petição inicial.
Diante da persistente omissão da Assembleia Legislativa em instituir o cargo de auditor (conselheiro substituto) no TCE/BA, a abertura prematura dessa vaga deflagrou uma disputa política pela sua destinação, cuja resolução foi remetida ao Supremo Tribunal Federal por meio da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Nesse quadro, após acionada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, deve ela prevalecer sobre a dos demais órgãos jurisdicionais.
Observo, ademais, que a manutenção de cautelar do TJ/BA obstando o preenchimento da vaga surgida em razão do falecimento do Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza até o julgamento de mérito da presente ADO retarda a regular continuidade da atividade do Tribunal de Contas da Bahia, questão de natureza eminentemente constitucional e que está no cerne do presente processo. 
Estando superada a omissão da Assembleia Legislativa, entendo que cabe ao Governador do Estado proceder à livre indicação de Conselheiro para a vaga aberta. O excepcional preenchimento do assento ora vacante por livre indicação do Governador do Estado é, no meu entendimento, medida necessária para que não se prorrogue ainda mais o funcionamento da Corte de Contes com composição incompleta. Essa medida, ao passo que privilegiada o funcionamento do Tribunal com sua composição completa, não prejudica o futuro ingresso de Auditor aprovado em concurso de provas e títulos em vaga posteriormente aberta. 
Nesse sentido foi o voto por mim proferido no julgamento do mérito desta ADO, iniciado no Plenário Virtual e interrompido pelo destaque do feito, após o qual o processo seguirá para julgamento presencial. Assim votei aderindo à proposta do Ministro Flávio Dino, o qual foi acompanhado também pelo Ministro Gilmar Mendes. 
A questão ainda não foi definitivamente decidida pelo Plenário, mas o sentido dos votos já proferidos representa um esboço dos contornos do debate que deverá ocorrer no Plenário presencial.

Pelo exposto, torno sem efeito a liminar deferida em 23/09/24 no Mandado de Segurança nº 8058190-62.2024.8.05.0000 que tramita no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (e-doc. 105); e autorizo o Governador do Estado da Bahia a indicar livremente novo membro para o Tribunal de Contas estadual na vaga deixada pelo Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza e a prosseguir com os procedimentos necessários ao provimento do cargo.
Comunique-se sobre essa decisão aos requeridos e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Intime-se. 
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente